Tribunal: TJMT
Processo: 1015928-48.2024.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015928-48.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDREA APARECIDA GOMES DA SILVA - CPF: 013.254.131-94 (APELANTE), FABIO DIAS FERREIRA - CPF: 703.946.101-30 (ADVOGADO), MURILO CASTANON LEOBET - CPF: 052.145.351-80 (ADVOGADO), W-CAR MULTIMARCAS LTDA - CNPJ: 40.067.058/0001-77 (APELANTE), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO), W-CAR MULTIMARCAS LTDA - CNPJ: 40.067.058/0001-77 (APELADO), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO), ANDREA APARECIDA GOMES DA SILVA - CPF: 013.254.131-94 (APELADO), FABIO DIAS FERREIRA - CPF: 703.946.101-30 (ADVOGADO), MURILO CASTANON LEOBET - CPF: 052.145.351-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. VEÍCULO COM GRAVAME E DÉBITOS PRETÉRITOS. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DO PREÇO. CLÁUSULA PENAL. DANOS MORAIS AFASTADOS. RESTITUIÇÃO SIMULTÂNEA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de quantia paga e indenização por danos morais, declarou a rescisão do contrato de compra e venda de veículo por culpa da vendedora, condenou à restituição do valor pago, ao pagamento de danos morais e fixou sucumbência recíproca, rejeitando preliminares processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa e inépcia da petição inicial; (
ii
) estabelecer se a vendedora deve responder pelo inadimplemento contratual, com restituição integral do preço e indenização por danos morais; (
iii
) determinar se é devida a incidência da cláusula penal e qual a forma adequada de restituição das prestações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O julgamento antecipado do mérito é válido quando a prova documental é suficiente, sendo desnecessária a produção de prova oral impertinente para a solução da controvérsia.

4.
A petição inicial atende aos requisitos legais, pois expõe fatos, fundamentos e pedidos coerentes com a pretensão deduzida, inexistindo inépcia.

5.
A vendedora descumpre obrigação contratual essencial ao entregar veículo com gravame fiduciário e débitos pretéritos, inviabilizando a transferência da propriedade.

6.
A responsabilidade pelo inadimplemento é exclusiva da fornecedora, sendo legítima a resolução contratual com restituição integral do preço pago.

7.
A restituição integral não configura enriquecimento sem causa, pois visa recompor o
status quo ante
diante da falha do fornecedor.

8.
O mero inadimplemento contratual, sem circunstâncias excepcionais, não gera dano moral indenizável, conforme orientação do STJ.

9.
A cláusula penal contratual é devida, pois possui natureza autônoma e incide diante do inadimplemento, não se confundindo com a restituição do preço.

10.
A restituição das prestações deve ocorrer de forma simultânea, assegurando o equilíbrio obrigacional entre as partes.

11.
O parcial provimento de ambos os recursos justifica a manutenção da sucumbência recíproca.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12
.
Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para a solução da controvérsia.

A entrega de veículo com gravame e débitos pretéritos caracteriza inadimplemento contratual essencial do fornecedor e autoriza a rescisão do contrato com restituição integral do preço.

O mero inadimplemento contratual não enseja dano moral indenizável sem demonstração de circunstâncias
excepcionais
.

A cláusula penal incide de forma autônoma em caso de inadimplemento, não se confundindo com a restituição decorrente da resolução contratual.

A restituição das prestações deve ocorrer de forma simultânea, assegurando o retorno das partes ao estado anterior.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 319, 330, §1º, 355, I, 369, 370 e 86; CC,
arts
. 408 e 475; CDC (aplicação geral).

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
REsp
2054389/PB, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 04.03.2024,
DJe
06.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RAC
1015928-48.2024.8.11.0002

ANDREA APARECIDA GOMES DA SILVA
e
W-CAR MULTIMARCAS LTDA
X

W-CAR MULTIMARCAS LTDA
e
ANDREA APARECIDA GOMES DA SILVA

RELATÓRIO

Eminentes
P
ares:

Trata-se de recursos de apelação cível, interpostos por
W-CAR MULTIMARCAS LTDA

e

ANDREA APARECIDA GOMES DA SILVA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Quantia Paga c/c Reparação de Danos Morais n. 1015928-48.2024.8.11.0002, ajuizada por
ANDREA APARECIDA GOMES DA SILVA

em face de

W-CAR MULTIMARCAS LTDA
, a qual
rejeit
ou
a impugnação à gratuidade da justiça, a prejudicial de decadência e a preliminar de inépcia da petição inicial

e, no mérito,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: i) declarar a rescisão do contrato de compra e venda por culpa exclusiva da requerida;
ii
) condenar a ré à restituição da quantia de R$ 57.900,00, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora, condicionada à devolução do veículo pela autora;
iii
) condenar a demandada ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais;
iv
) distribuir os ônus sucumbenciais na proporção de 70% para a ré e 30% para a autora
(
Id. 213953487
)
.

Irresignada,
W-CAR MULTIMARCAS LTDA

interpôs apelação
(Id.

349995903
)
, alegando, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide obstou a produção de prova oral indispensável para demonstrar que a transferência do veículo não se concretizou por desídia da autora, que teria deixado de comparecer à vistoria necessária perante o órgão de trânsito.

Sustenta, ainda, a fragilidade das provas eletrônicas produzidas pela demandante, por inexistir ata notarial ou outro mecanismo de autenticação.

Em preliminar subsidiária, suscita a inépcia da petição inicial, ao fundamento de inadequação da via eleita, defendendo que eventual pretensão da autora deveria limitar-se à regularização documental, por meio de ação de obrigação de fazer, e não à resolução do contrato.

No mérito, afirma inexistir vício do produto ou ato ilícito imputável à recorrente, sustenta que o veículo sempre permaneceu em perfeitas condições de uso, aduz que a autora deu causa à não
transferência, pugna pelo afastamento da condenação por danos morais e afirma que a restituição integral do preço, sem abatimento da depreciação decorrente do uso, implicaria enriquecimento sem causa da consumidora.

Por sua vez
,
a autora,
ANDREA APARECIDA GOMES DA SILVA
,
também apelou
(Id.
349995906
)
, requerendo a reforma parcial da sentença.

Sustenta que o magistrado de origem, embora tenha reconhecido o inadimplemento absoluto da ré, afastou indevidamente a incidência da cláusula penal prevista no contrato; afirma que a multa convencional possui autonomia em relação à restituição do preço e à indenização por dano moral, não havendo
bis in idem
.

Aduz, ainda, que a determinação de devolução do veículo como condição para a restituição do preço, tal como redigida na sentença, mostra-se excessivamente onerosa e deve ser ajustada.

Insurge-se, outrossim, contra a sucumbência recíproca fixada em primeiro grau e requer, por fim, a majoração do quantum indenizatório a título de danos morais.

A autora apresentou contrarrazões ao recurso da ré no Id.

349995908
, pugnando pelo desprovimento da insurgência, não tendo a requerida apresentado contrarrazões ao apelo da autora, apesar de devidamente intimada
(Id.
349995909
)
.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR

(
nulidade da sentença por cerceamento de defesa
)

Eminentes pares:

Antes do exame do mérito recursal, cumpre enfrentar as preliminares suscitadas pel
a ré/apelante
.

A primeira delas diz respeito à

alegação de cerceamento de defesa
.

Não procede.

Nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado do mérito é cabível quando a matéria for unicamente de direito ou quando, sendo de fato e de direito, não houver necessidade de produção de outras provas.

No caso concreto, a controvérsia relevante estava suficientemente demonstrada por prova documental: contrato de compra e venda, comprovante de pagamento, registros relativos ao gravame fiduciário e aos débitos de IPVA, além das comunicações extrajudiciais promovidas pela autora.

A própria sentença consignou expressamente não constatar necessidade de complementação probatória, reputando suficientes os documentos acostados aos autos.

Com efeito, a tese defensiva segundo a qual a transferência não se perfectibilizou por ausência da autora à vistoria veicular não tem o condão de afastar o inadimplemento essencial imputável à ré.

Isso porque o contrato lhe impunha, de modo expresso, o dever de entregar o bem livre de quaisquer ônus, encargos, multas ou pendências, bem como de providenciar toda a documentação necessária à regularização da titularidade, sem custo adicional para a compradora.

Não se mostra juridicamente relevante, portanto, discutir, por prova oral, eventual recusa da autora em adotar providência acessória, quando o veículo sequer se encontrava em condição regular para transferência, em razão da permanência de alienação fiduciária ativa e de débitos tributários anteriores à aquisição.

A prova pretendida, assim, era manifestamente impertinente para a solução da causa, razão pela qual não se cogita de nulidade por ofensa aos
arts
. 369 e 370 do CPC.

Também não socorre à apelante a alegação genérica de fragilidade das provas eletrônicas.

A condenação não se fundou em simples capturas de tela desprovidas de contexto, mas em acervo documental mais amplo, inclusive em elementos objetivos atinentes ao registro do veículo e à sua situação de gravame, os quais, conjugados, permitiram o adequado convencimento do magistrado sentenciante.

Não demonstrado prejuízo concreto à defesa, incide, ainda, o
princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar de
cerceamento de defesa
.

É como voto.

VOTO
PRELIMINAR

(
inépcia da petição inicial
)

Eminentes pares:

A segunda preliminar refere-se à alegada

inépcia da petição inicial
.
Também aqui, a irresignação não prospera.

Nos termos dos
arts
. 319 e 330, §1º, do CPC, a petição inicial será inepta quando lhe faltar pedido ou causa de pedir, quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão, quando o pedido for juridicamente impossível ou quando contiver pedidos incompatíveis entre si.

Não é o caso dos autos.

A autora expôs de forma clara os fatos constitutivos de seu direito, indicou o contrato firmado, descreveu as cláusulas descumpridas, demonstrou o pagamento integral do preço e formulou pedidos logicamente decorrentes do inadimplemento narrado, notadamente rescisão contratual, restituição de valores, incidência da cláusula penal e indenização por danos morais.

A circunstância de a ré entender mais adequada outra via processual não torna inepta a inicial, pois a adequação do provimento jurisdicional pretendido se insere no mérito da controvérsia, e não nos pressupostos formais da demanda.

Assim,
REJEITO
a preliminar de i
népcia da petição inicial
.

É como voto.

VOTO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a validade da sentença que, reconhecendo o inadimplemento contratual da fornecedora na venda de veículo automotor com gravame fiduciário e débitos pretéritos de IPVA, declarou a rescisão do negócio jurídico, determinou a restituição do preço pago, condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais e afastou a incidência da cláusula penal contratual, fixando sucumbência recíproca.

Como relatado, na origem, trata-se de ação proposta pela compradora de veículo automotor adquirido à vista, sob a alegação de que a vendedora deixou de cumprir obrigação essencial expressamente assumida no contrato, qual seja, entregar o bem livre e desembaraçado de ônus, com toda a documentação apta à transferência no prazo pactuado.

A sentença reconheceu que o automóvel permaneceu gravado com alienação fiduciária, ostentando, ainda, débitos tributários anteriores à compra, circunstâncias que inviabilizaram a regularização da propriedade e frustraram a finalidade prática do negócio.

A ré recorre buscando a cassação ou reforma integral do
decisum
; a autora, por sua vez, pretende a condenação da demandada ao pagamento da cláusula penal, o ajuste da forma de restituição das prestações recíprocas e o redimensionamento da sucumbência.

Inicialmente, não merece prosperar a insurgência da parte ré quanto à inexistência de responsabilidade pelo descumprimento contratual.

Como relatado, restou incontroverso nos autos que o veículo objeto da avença foi entregue à autora com gravame de alienação fiduciária ativo e com débitos pretéritos de IPVA, circunstâncias que inviabilizaram a regular transferência da titularidade, não obstante expressa previsão contratual no sentido de que o bem deveria ser entregue livre e desembaraçado de quaisquer ônus, com toda a documentação necessária à transferência regularmente providenciada pela vendedora.

A alegação de que a transferência não se perfectibilizou por desídia da autora, que não teria comparecido à vistoria, não se sustenta diante do conjunto probatório, pois tal providência sequer se mostrava apta a resolver o entrave principal, consistente na existência de restrição jurídica impeditiva da transferência.

Assim, a responsabilidade pelo inadimplemento contratual é exclusiva da ré, sendo correta a sentença ao reconhecer a resolução do contrato, nos termos do art. 475 do Código Civil, bem como à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, aplicável à espécie.

Também não procede a pretensão da ré de afastar a condenação à restituição integral do valor pago, sob o argumento de eventual uso do bem pela autora.

A restituição do preço, no contexto de resolução contratual por inadimplemento do fornecedor, constitui mera recomposição do
status quo ante
, não havendo falar em enriquecimento sem causa da consumidora, sobretudo quando a permanência do bem em sua posse decorreu da própria conduta da fornecedora, que deixou de sanar as irregularidades que impediam a transferência.

Todavia, assiste razão à parte ré quanto à insurgência relativa à condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Isso porque, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o mero inadimplemento contratual, por si só, não enseja reparação por dano moral, sendo necessária a demonstração de circunstâncias excepcionais que evidenciem violação a direitos da personalidade, o que não se verifica no caso concreto.

A situação narrada nos autos, embora revele descumprimento contratual por parte da fornecedora, não ultrapassa a esfera do aborrecimento inerente às relações negociais, sendo insuficiente, por si só, para justificar a compensação extrapatrimonial.

À propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico
.
2.
É cabível, em recurso especial, promover nova qualificação jurídica dos fatos expressamente delineados no acórdão recorrido para atribuir-lhes a correta consequência jurídica, sem implicar no reexame de prova. 3. "É inviável o conhecimento de matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, em razão da configuração da preclusão consumativa (
AgInt
no
AREsp
n. 2 .331.105/GO, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma,
julgado em 18/12/2023,
DJe
de 21/12/2023
).Agravo
interno improvido
”. (STJ -
AgInt
no
REsp
: 2054389 PB 2022/0304425-4, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/03/2024)

Assim, para que se cogitasse em dano moral indenizável, seria necessária a demonstração de conduta ilícita efetiva, que extrapolasse o âmbito do razoável e configurasse violação intolerável, o que não ocorreu.

Desse modo, impõe-se o afastamento da condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Por outro lado, merece acolhimento a insurgência da autora quanto à não aplicação da cláusula penal contratual.

Consta dos autos que as partes convencionaram multa de 10% sobre o valor do negócio para a hipótese de descumprimento das obrigações assumidas, sendo certo que o inadimplemento da ré foi expressamente reconhecido na sentença. Afastar a incidência da cláusula penal sob o fundamento de
bis in idem
não se mostra adequado no caso concreto, porquanto a restituição do valor pago não possui natureza indenizatória autônoma, mas decorre do desfazimento do contrato.

A cláusula penal, por sua vez, possui natureza própria, voltada a sancionar o descumprimento contratual e a prefixar perdas e danos, nos termos do art. 408 do Código Civil, razão pela qual deve ser aplicada.

Assim, não há identidade entre as verbas que justifique sua exclusão, sendo devida a condenação da ré ao pagamento da multa contratual no importe de 10% sobre o valor da transação.

No que se refere à forma de restituição das prestações recíprocas, verifica-se que a sentença condicionou a devolução do valor pago à prévia entrega do veículo pela autora, o que, embora não configure propriamente julgamento
extra petita
, revela-se inadequado sob a perspectiva do equilíbrio obrigacional.

Isso porque a resolução do contrato impõe o retorno das partes ao estado anterior, mediante restituições recíprocas, que devem ser implementadas de forma simultânea, e não subordinadas unilateralmente ao cumprimento prévio por uma das partes.

Assim, impõe-se o ajuste da sentença para estabelecer que a devolução do veículo e a restituição do valor pago ocorram de forma simultânea, em fase de cumprimento de sentença.

Por fim, diante do parcial provimento de ambos os recursos, com o afastamento da condenação por danos morais e o acolhimento da cláusula penal, mostra-se adequada a manutenção da sucumbência recíproca fixada na origem, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela parte ré
para
afastar a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais;

e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela parte autora, para

condenar a ré ao pagamento da cláusula penal contratual, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da transação
, bem como para
ajustar a forma de restituição das prestações, a fim de que a devolução do veículo pela autora e a restituição integral dos valores pagos pela ré ocorram de forma simultânea, em fase de cumprimento de sentença;

Deixa-se de proceder à majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, em razão do parcial provimento de ambos os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026